Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os exequentes na petição do cumprimento de sentença indicaram o valor do débito em R$ 357.759,47 (trezentos e cinquenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) e a Contadoria apurou o valor do débito em R$329.955,83 (trezentos e vinte nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e três centavos), o que resulta no excesso na execução de R$ 27.803,64 (vinte sete mil, oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos).
2. A impugnação da executada foi acolhida para reconhecer o débito no valor apurado pela Contadoria; honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.